Tribunal: TJDFT
Processo: 0704073-14.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO. PLATAFORMA DE ANÚNCIOS. PROGRAMA COMPRA GARANTIDA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO BEM. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, que julgou parcialmente procedente o pedido para (i) declarar a rescisão do primeiro contrato ora discutido no valor de R$ 1.989,69; (ii) declarar a rescisão do segundo contrato ora discutido no valor de R$ 2.861,10 e frete de R$ 318,00; e (iii) condenar a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 3.179,10 (três mil e cento e setenta e nove reais e dez centavos), atualizada monetariamente a contar data do desembolso (06/03/2024) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretendeu a rescisão dos contratos de compra e venda objeto dos autos, com a restituição integral dos valores pagos. Narrou que efetuou a compra de uma geladeira em 05/02/2024 no valor de R$ 1.984,63 e com pagamento via cartão de crédito. Relatou que um funcionário da ré entrou em contato com o autor, solicitando o pagamento de R$ 149,90 via PIX a título de frete, o que foi feito. Afirmou que em razão na demora da confirmação do pagamento por cartão, dois dias depois da compra realizou o pagamento do mesmo valor via PIX, que lhe foi posteriormente devolvido. Em razão do duplo pagamento, foi informado pelos prepostos da ré que deveria cancelar as compras e refazê-las, o que foi feito e, no entanto, até a presente data não teria recebido o produto adquirido. Destacou que posteriormente sua esposa realizou nova compra de geladeira na mesma plataforma, mas no valor de R$ 2.861,10, utilizando o cartão de crédito do autor, mas que até a data do ajuizamento da ação a segunda geladeira também não teria sido entregue. Alegou que o prejuízo sofrido em razão da compra dos produtos soma R$ 5.318,61 e que as parcelas dos pagamentos continuam sendo cobradas pela sua operadora de cartão de crédito mesmo após manifestar interesse na rescisão contratual. Requereu a reparação pelos danos materiais e morais sofridos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 66294692). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, o réu suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não integra a cadeia de fornecimento. Afirmou que os vendedores cadastrados na plataforma são meros anunciantes, não funcionários da empresa e, portanto, não podem ser considerados prepostos dela. Aduziu que a ré não pode ser responsabilizada pelo ressarcimento de valores que não recebeu. Neste ponto, defendeu que o segundo valor cujo ressarcimento se pleiteia foi repassado diretamente ao vendedor por meio de PIX e discutido em conversas fora da plataforma da ré. Suscitou a culpa exclusiva de terceiro apta a afastar a sua responsabilidade civil e a inexistência de danos morais passíveis de reparação. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
5. A questão devolvida ao conhecimento da Turma repousa na legitimidade passiva e na responsabilidade civil da ré em razão da ausência de entrega dos produtos comercializados em sua plataforma.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. A ré intermedia a compra e venda de produtos e o respectivo pagamento, integrando a cadeia de fornecimento, sobremaneira em razão das garantias por si ofertadas em face das transações. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. A sentença em exame declarou a rescisão de ambas as compras e apenas determinou a restituição dos valores referentes à aquisição da segunda geladeira, no valor de R$ 2.861,10 e do frete respectivo, feita pela esposa do autor no perfil de usuário dele. A defesa da ré, repisados em sede recursal, no sentido de que restituiu os valores pagos por meio da plataforma e que não teria responsabilidade de restituir os valores pagos diretamente à vendedora, tratam da compra da primeira geladeira, no valor de R$ 1.984,63 e do respectivo frete, não sendo o recurso conhecido neste ponto. Em relação à segunda compra, há prova no sentido de que foi realizada por meio da plataforma e paga via cartão de crédito também pelo Mercado Pago (ID 66294681) e a ré não comprovou a restituição dos valores. A alegação de que o pagamento foi feito fora da plataforma não possui respaldo na prova produzida, devendo a transação ser garantida pela ré, que disponibiliza o “Programa Compra Garantida” para a transação objeto dos autos, conforme por si mesma alegado em contestação. Presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, é devido o pagamento determinado na sentença recorrida. Em se tratando de dano material, sua fixação é objetiva, não sendo a hipótese de arbitramento judicial.
9. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
10. Custas recolhidas. Sem honorários, em razão da ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.